Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709171-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA DOMINGOS FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE. DECISÃO PRECLUSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR. DISCUSSÃO ACERCA DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à preliminar de ilegitimidade, conforme já assentado anteriormente, o recurso sequer pode ser conhecido, porque já houve o pronunciamento desta Corte neste processo, quando se reconheceu a presença das condições da ação. Preclusa a decisão com a negativa de conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, nada mais há de se decidir a respeito. 2. Não merece acolhimento o pedido de suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. É que nesse incidente processual, o relator determinou a suspensão tão somente daqueles processos em que se discuta a legitimidade do Banco do Brasil S/A. Considerando que a questão já foi analisada e definitivamente decidida por decisão preclusa, mostra-se de todo desarrozoado pedir que o processo fique suspenso para esperar uma futura decisão incapaz de influenciar na análise de tema já superado. 3. O prazo prescricional da pretensão de reparação por eventuais vícios de gestão da conta vinculada – PASEP – como decorrente de fraude, desvios ou saques fraudulentos, tem seu termo inicial o momento em que o titular da conta efetua o saque do saldo, conforme permitido por lei. Se entre o ajuizamento da ação e o saque não transcorreram dez anos, deve ser rejeitada a prejudicial de conhecimento do mérito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar no 26/1975; 12, parágrafo único, incisos I a V, do Decreto 9.978/2019, e 7o e 10, ambos do Decreto no 4.751/2003, sustentando que, na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionado julgados do TJSP e do TJMS. Requer a suspensão do feito em razão da ordem de sobrestamento determinada no IRDR no 71/TO. Pleiteia, ainda, que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil, 4o-A da Lei Complementar no 26/1975; 12, parágrafo único, incisos I a V, do do Decreto 9.978/2019; e 7o e 10, ambos do Decreto no 4.751/2003, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1827549/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Primeiramente, ressalta-se que, embora a decisão agravada tenha tratado também de outros temas, o objeto do presente recurso é limitado à preliminar de ilegitimidade passiva, pedido de suspensão do processo e prejudicial de prescrição. Quanto à preliminar de ilegitimidade o recurso sequer pode ser conhecido, porque já houve o pronunciamento desta Corte neste processo, quando se reconheceu a presença das condições da ação. Preclusa a decisão com a negativa de conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, nada mais há de se decidir a respeito.Desta forma, o presente recurso comporta conhecimento tão somente quanto aos pedidos de suspensão do processo e de reconhecimento da prescrição” (ID 28376761). Assim, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021) Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do IRDR no 71/TO, verifica-se que não merece acolhimento, porque, no presente caso, não se estabeleceu qualquer discussão acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Por fim, determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023